Tribunal: TJDFT
Processo: 0754435-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754435-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LICHARLES ARAUJO ROSA AGRAVADO: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA D E S P A C H O Intime-se a Agravada por meio do patrono constituído nos autos da origem, Dr. OTÁVIO ALFIERI ALBRECHT, OAB/SP 302.872. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator